Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703524-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em decisão anterior, deferi o pedido para que o apelante apresentasse as retificações do Livro Fiscal Eletrônico, contendo os depósitos judiciais efetivados a título de recolhimento do ICMS-DIFAL. O apelante, em atenção a r. decisão de id. 13555136, requereu a juntada das retificações do Livro Fiscal Eletrônico, contendo os depósitos judiciais efetivados a título de recolhimento do ICMS-DIFAL. O DISTRITO FEDERAL, intimado a manifestar acerca da petição, requer a juntada do documento em anexo, no qual a SEEC aponta que não foram feitas as necessárias alterações nas declarações originárias, bem como não foram apresentados os comprovantes de depósito. Isto posto, requer seja intimada a parte adversa para que atenda tais providências, após o que pugna o DF desde já por intimação para novo pronunciamento. Assim, manifeste-se o apelante acerca da petição, no prazo de 10 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021 23:43:23. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Desembargador